Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Espécie APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0719714-84.2024.8.07.0003 Apelante Banco Bradesco S.A. Apelado Ezequiel Martins Souza Nea Relator DESEMBARGADORA DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de Ezequiel Martins Souza Nea, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condenou o autor apenas ao pagamento de custas finais. Destacou o juízo não ter sido constituído em mora o devedor, porquanto não comprovada a efetiva entrega de notificação extrajudicial em seu endereço. Assinalou que “o autor demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue por motivo ‘ausente’, logo, não houve notificação e não houve constituição em mora”. Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados na decisão de Id 65885424. Em razões recursais (Id 65885423), o apelante assinala ter o juízo deixado de aplicar entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça “no julgamento do REsp n. 1.95.888/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos”, o qual encerra “a tese de que em ação de busca e apreensão, para a comprovação da mora, basta o envio da de correspondência ao endereço constante do contrato, mesmo que que o aviso de recebimento daquela retorne com a informação de ausente”. Afirma haver válida constituição em mora o devedor quando enviada notificação extrajudicial para o endereço dele, segundo dados constantes do contrato. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso “a fim de que seja afastado o decreto extintivo, eis que preenchidos os requisitos da petição inicial e em homenagem aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual, determinando-se o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com o deferimento da liminar de busca e apreensão, por ser medida que se impõe”. Preparo recolhido (Id 65885427). Não determinada a intimação réu porque não angularizada a relação processual. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, V, “b”, do CPC, estabelece incumbir ao Relator dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. No caso, possível que monocraticamente esta Relatora conheça do recurso, porquanto presentes seus pressupostos processuais de admissibilidade; bem como que o receba apenas no efeito devolutivo, com fundamento no art. 1.012, caput, do CPC c/c o art. 3o, § 5o, do DL 911/1969. Quanto à citação do réu, desnecessária a concretização desse ato, uma vez que até o momento não foi angularizada a relação jurídico-processual. Pois bem, o autor/apelante sustenta que a notificação foi enviada para o endereço do devedor informado no contrato. Reconhece que a missiva não foi por ele não recebida, mas sustenta ser bastante cumprir a exigência do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Diz que o devedor fiduciário deve ser considerado notificado. Aduz ser prescindível a emenda da petição inicial. Pontua estarem atendidos os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia do mútuo concedido ao réu/apelado inadimplente. Com razão o apelante. A notificação da mora ao devedor fiduciário pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou protesto do título vinculado ao contrato de mútuo. É indispensável em ações de busca e apreensão, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) No caso, o juiz determinou ao autor/apelante que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a peça vestibular para fazer prova de que notificou o réu da mora em que ele incorreu. Afirmou o magistrado ser insuficiente a notificação extrajudicial com que instruída a inicial porque simplesmente demostrado seu envio ao endereço indicado no contrato pelo devedor/mutuário (Id 65885413). Atendida a ordem de emenda ao Id 65885419, veio aos autos o AR catalogado ao Id 65885420 demonstrando que a notificação extrajudicial do devedor foi enviada à QNN 19, Conjunto E, Casa 40, Ceilândia/DF, mas não recebida no local porque, conforme informação dos Correios, por 3 vezes estava “Ausente” o destinatário. Conquanto da cédula de crédito bancário juntada ao Id 65884903 conste como endereço do mutuário, ora apelado, a QNN 19, Conjunto E, Casa 40, Ceilândia Norte/DF, o juízo de origem extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, à razão de que “o autor demonstrou apenas o envio da notificação, que não foi entregue por motivo "ausente", logo, não houve notificação e não houve constituição em mora”. Note-se que incorre o devedor em mora pela simples falta de pagamento, até a data do vencimento, da obrigação pecuniária relativa ao mútuo por ele contratado, visto que se trata de obrigação ex re. Em princípio, sequer exigível sua notificação para constitui-lo em mora. Entretanto, norma específica posta no § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 estipulou como necessário ao exercício da ação de busca e apreensão por alienação fiduciária em garantia que demonstre o credor ter notificado o devedor de que fora ele constituído em mora pelo atraso no pagamento das prestações ajustadas em contrato de mútuo bancário. A prova desse ato extraprocessual se faz pela demonstração do recebimento, mesmo que por terceiro, de correspondência registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço que o mutuário informou no contrato. Se encaminhada a notificação extrajudicial a localidade diversa da informada no contrato, valerá dita comunicação se a mencionada carta for recebida pessoalmente pelo devedor inadimplente. Deve, portanto, o credor fiduciário fazer prova de que notificou o devedor fiduciante da mora por atraso de pagamento, podendo fazê-lo por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento - a qual será tida por válida ainda que recebida por terceira pessoa - ou via protesto do título com intimação por edital, consoante prevê o artigo 15 da Lei 9.492/1997. Ocorre que para situações que fogem ao padrão de normalidade, tal como a que se verifica no caso concreto, importa considerar aspectos peculiares da lide para sua adequada compreensão. Vejamos. A notificação da mora foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor informado no contrato em que estipulada a alienação fiduciária em favor do autor/apelante. A carta foi devolvida com a informação: “Ausente” 3 vezes. A missiva não foi recebida, destarte, nem pelo devedor, nem por terceiro. Esta Relatoria, com esteio em orientação expressa no art. 321, caput, do CPC, entendia ser imprescindível a emenda da petição inicial para atendimento da exigência posta no art. 2o, § 2o, do DL 911/1969. Tinha eu por necessário comprovar a eficácia da notificação da mora ao devedor fiduciante, uma vez insuficiente seria a demonstração de que simplesmente feita a tentativa de entrega da carta no endereço informado no contrato. Mas diferentemente se posicionou a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão ordinária realizada no dia 9 de agosto de 2023, quando deu provimento, por maioria, aos REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888 e firmou, em julgamento repetitivo do Tema 1.132, a seguinte tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro. No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou exigir a lei do credor a formalidade de tão somente fazer prova de haver enviado ao devedor a notificação via postal pela juntada aos autos da carta a ele encaminhada ao endereço indicado no contrato e da via de recebimento, sendo desnecessário demonstrar o recebimento da missiva. Destacou ainda: Não é exigível que o credor se desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor. A tese jurídica de caráter vinculante firmada pelo STJ no referido precedente (Tema 1.132), por sua natureza, deve ser aplicada a todos os processos, pendentes e futuros, que versem sobre a mesma temática. Obrigatório, destarte, aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, aplicar o entendimento consolidado na decisão tomada em sede de recurso especial repetitivo, nos termos do art. 927 do CPC. Assim, imperioso adotar o entendimento de que desnecessário o recebimento da correspondência pelo destinatário ou por terceiros para comprovação da mora do devedor, quando enviada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Nos termos da tese expressa no Tema Repetitivo 1.132 do STJ tem-se por cumpridos os requisitos postos no § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/1969 quando encaminhada ao devedor fiduciante, por correio com aviso de recebimento, notificação judicial dando-lhe ciência de que incorrera em mora. Com efeito, a posição que tem o Superior Tribunal de Justiça na uniformização da interpretação de lei federal em todo o território nacional; a necessidade que tem o Poder Judiciário, por todos os seus órgãos, de garantir a coerência do Direito, sem o que não haverá segurança jurídica; e a opção legislativa pela imposição aos juízes e tribunais da observância do acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo, verdadeiro indexador jurisprudencial (art. 927, III, do CPC); tornam imperativo acolher para a situação concreta, a que faltam elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a ratio decidendi inequivocamente adotada pela Corte Cidadã. Desse modo, tendo em conta o sentido que ao Direito atribuiu o Superior Tribunal de Justiça, é de ser reconhecida a comprovação da mora do devedor fiduciante por meio do envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato garantido por alienação fiduciária. Com essa argumentação, com supedâneo no art. 932, V, “b”, do CPC, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo origem para que tenha regular prosseguimento, uma vez que devidamente constituído em mora o devedor fiduciante inadimplente. Fica ressalvada a possibilidade de que o juízo de origem vir a extinguir o feito, se o caso, no exame do cumprimento das demais determinações de emenda à inicial. Sem majoração de honorários, porque não fixada tal verba na sentença recorrida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se o feito para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 20 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora